Tribunal: STF
Processo: RE 116643
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
EMENTA: Previdência Social: aposentadoria por tempo de serviço:
conversão em aposentadoria especial: acórdão recorrido que não
examinou o dispositivo constitucional invocado no RE (CF/69, art.
153, § 3º): no caso, o reconhecimento do direito à aposentadoria
especial não dependia da aplicação retroativa da L. 6.887/80, mas da
 observância de circular da autarquia agravante que reconhece a
atividade do agravado "como daquelas que ensejam a aposentadoria
especial"